Tribunal: TCU
Processo: 037.178/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102023, modalidade Pregão e Uasg 135011 (Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de veículos automotivos para a frota da Embrapa.)

Inteiro teor:
Acórdão 2600/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.178/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Embrapa/cnpa. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.